Tribunal: TJDFT
Processo: 0709306-44.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE ALUGUEIS. PEDIDOS. SENTENÇA EXTRA PETITA. CASSAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. DANOS MORAIS. NAO CONFIGURADOS. RESSARCIMENTO DE BENFEITORIA NECESSÁRIA. NAO COMPROVADO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O pedido pelo pagamento de débitos referentes a IPTU e ITBI foi excluído destes autos, não mais sendo objeto de análise, de modo que a condenação do réu ao pagamento de tais verbas é razão para caracterizar a r. sentença como extra petita, proferindo o juízo decisão de natureza diversa da pedida, a qual gira em torno de demanda não proposta pela parte autora, conduta vedada pelo dispositivo legal específico.
2. A narrativa da inicial e de sua emenda consiste em transcrições, menções a declarações constantes de documentos que estão nos autos, logo, consubstanciam objeto de informação e de argumentação submetida ao contraditório, insuscetível de caracterizar ofensa moral.
3. somente devem ser objeto de ressarcimento as despesas com benfeitorias necessárias, assim consideradas aquelas descritas no laudo pericial, ao passo que conforme se extrai do conjunto probatório juntado aos autos que os documentos que a parte apelante colacionou, posteriores à realização da perícia, e após o encerramento da instrução processual, referem-se em parte a despesas alcançadas pela prescrição ou sem a devida comprovação de que se destinaram a custear benfeitorias necessárias.
4. Sentença reformada em parte, para excluir a condenação atinente ao IPTU e ITBI, matéria não mais constante do pedido.
5. Apelações conhecidas e parcialmente providas.